Tribunal: TJDFT
Processo: 0747375-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE ESTABELECIDA. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO RÉU. AUSÊNCIA DE CAUTELA. MANOBRA INDEVIDA. ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELO AUTOR. GASTOS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar a quantia de R$ 6.374,00 (seis mil trezentos e setenta e quatro reais) referente a indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Nas suas razões recursais, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo. Sustenta que o valor pretendido pela recorrida configura enriquecimento ilícito, por não escolher o orçamento de menor valor e pela realização de consertos na motocicleta superiores aos danos apresentados no laudo pericial. Afirma também a existência de um terceiro veículo envolvido no episódio, o qual seria o responsável pelo acidente.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 59439535) e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça (ID 59439535 - Pág. 2). Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando os documentos acostados aos autos (ID 59439536/59439537). Contrarrazões apresentadas (ID 59439540).
3. Efeito Suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
4. Em caso de acidente entre veículos em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC).
5. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 do CTB) e, além disso, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB).
6. Durante a condução de veículo, além de sinalizar suas intenções por meio de “seta”, o motorista deve ter outros cuidados, como olhar seu retrovisor e os espaços laterais. Ademais, como dispõe o artigo 29, XIII, §2o, do CTB, os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores. O acidente de trânsito se deu por culpa exclusiva do recorrente/réu que não adotou a cautela necessária, pois realizou manobra imprudente para mudança de faixa, sem atentar para as condições do trânsito, atingindo a motocicleta da autora. Portanto, a responsabilidade pelo acidente é do motorista do automóvel Gol, placa JNN-0965, pois não se atentou aos cuidados que deveria tomar, o que restou comprovado por meio da dinâmica do acidente e do conjunto probatório dos autos.
7. Sobre os danos materiais, a autora anexou ao processo 3 (três) orçamentos, enquanto o réu realizou impugnação por não ter sido escolhido o de menor valor, além de alegar consertos acima dos danos causados. Ocorre que os orçamentos apresentados pela autora não destoam da realidade e não há obrigatoriedade legal para que o veículo seja reparado em oficina de menor valor ou de menor qualidade de serviços. Além disso, não restou comprovado nos autos reparos superiores aos danos.
8. A parte autora já efetuou o pagamento pelos serviços e colacionou os devidos comprovantes nos autos, que foram de R$ 5.604,00 para o conserto da motocicleta (ID 59439239) e o valor de R$ 770,00 da mão de obra (ID 59439239 - Pág. 2), que somam a importância de R$ 6.374,00, valor da indenização pelos danos materiais suportados.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, porém suspensa a sua exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.